Tribunal: TJSP
Processo: 3004726-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Decisão recorrida que determinou a produção de prova pericial e repartiu o custeio dos honorários periciais entre as partes – Insurgência da Fazenda Estadual – Não conhecimento do recurso – Hipóteses não contempladas pelo rol taxativo estampado nos incisos do artigo 1015, do Código de Processo Civil – CPC/15 – Precedentes desta Corte de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Decisão recorrida que determinou a produção de prova pericial e repartiu o custeio dos honorários periciais entre as partes – Insurgência da Fazenda Estadual – Não conhecimento do recurso – Hipóteses não contempladas pelo rol taxativo estampado nos incisos do artigo 1015, do Código de Processo Civil – CPC/15 – Precedentes desta Corte de Justiça – Ausente urgência na espécie, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.